Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0721229-57.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMBEV S.A., GARRA - COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - EPP RECORRIDO: ALDI LUNA CRUZ, TRANSPORTADORA DE CARGAS MARANDRE LTDA - ME, ROHR S A ESTRUTURAS TUBULARES DECISÃO Foram interpostos dois recursos inominados, protocolado pelas partes rés, "Garra" e "Ambev". Dentre os fundamentos recursais constam alegações sustentando a respectiva ilegitimidade passiva, bem como há menção em cada recurso onde a parte recorrente atribui a responsabilidade pelos fatos alegados às demais corrés. Contudo, a análise da certidão ID 24904551 possibilita a conclusão de que apenas a parte autora tenha sido intimada para contrarrazões. Desse modo, para evitar eventual nulidade, intimem-se as partes rés para que apresentem contrarrazões em face dos recursos inominados IDs 24904539 e 24904545. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora